Tribunal: TJMT
Processo: 1037001-82.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037001-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), UESLEI FIGUEIRA COSTA - CPF: 034.578.661-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. CONCESSÃO. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que deferiu ao reeducando o benefício do trabalho externo.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recai sobre:
(i)
a necessidade de exame criminológico para concessão do benefício do trabalho externo; e
(ii)
a aplicação retroativa da Lei n.º 14.843/2024 para impedir o benefício ao reeducando condenado por crimes hediondos.

III. Razões de decidir

3.

O exame criminológico é medida discricionária do juízo da execução penal, devendo ser exigido apenas quando houver elementos concretos que justifiquem sua necessidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

4.

No caso, restou demonstrado que o reeducando já cumpriu 24% da pena, apresenta bom comportamento carcerário e não registrou faltas disciplinares, preenchendo os requisitos subjetivos exigidos pelo art. 37 da LEP para concessão do trabalho externo.

5.

A Lei n.º 14.843/2024, que alterou dispositivos da LEP e vedou a concessão do trabalho externo a condenados por crimes violentos, configura
novatio legis in pejus
, sendo vedada sua aplicação retroativa em desfavor do reeducando, conforme preceituam o art. 5º, XL, da Constituição Federal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
"1. O exame criminológico é medida discricionária do juízo da execução penal, devendo ser exigido apenas quando houver elementos concretos que justifiquem sua necessidade. 2. A concessão de trabalho externo exige o cumprimento de 1/6 da pena e a demonstração de aptidão, disciplina e responsabilidade do reeducando, não podendo ser negado com base apenas na natureza do crime. 3. A Lei n.º 14.843/2024, por ser mais gravosa, não se aplica retroativamente aos condenados por crimes anteriores à sua vigência."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; LEP, arts. 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 439; STJ, AgRg no HC 940.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJEN 24/02/2025; STJ, AgRg no HC 889.191/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/06/2024, DJe 12/06/2024; TJMT, N.U 1028664-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03/12/2024; TJMT, N.U 1013868-79.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 03/08/2022; STJ, AgRg no HC 963.681/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2025, DJEN 10/03/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

UESLEI FIGUEIRA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão de ID 260338682 - Pág. 241/242 prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos n.º 2000215-76.2022.8.11.0037, que
deferiu
ao reeducando
UESLEI FIGUEIRA COSTA
o benefício do trabalho externo, em conformidade com o Contrato n° 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance - PROSEGHE.

Por meio das razões recursais vistas no ID 260338682 – Pág. 262/270, o
Parquet
requer a
revogação do benefício concedido ao agravado
, sob o argumento de que ele não preenche o requisito subjetivo exigido pelo ordenamento jurídico, pois cumpre pena pela prática de crime gravíssimo (homicídio qualificado no contexto de violência doméstica), não foi submetido ao exame criminológico para atestar seu requisito subjetivo, tampouco foram adotadas medidas de vigilância direta no ínterim da sua incursão extramuros.

Nas contrarrazões vistas no ID 260338682 - Pág. 277/286, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial.

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada, consoante se vê no ID 260338682 - Pág. 291/292.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 269281262, opinou pelo
provimento do recurso
, a fim de que a decisão singular seja revogada, condicionando a concessão do benefício do trabalho externo ao preenchimento do requisito subjetivo, mediante realização de exame criminológico.

É o relatório. Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Verifica-se, a partir do Relatório da Situação Processual Executória, que o agravado
UESLEI FIGUEIRA COSTA
cumpre pena total de 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, atualmente em regime fechado, em decorrência das seguintes condenações,
in verbis
:

1.

Ação Penal n.º 0002822-72.2017.8.11.0037, na qual foi condenado às penas de 3 anos, 6 meses de reclusão e de 01 ano de detenção, pela prática do crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Art. 33, Lei 11.343/06 e art. 12 do Estatuto do Desarmamento), cujo trânsito em julgado ocorreu em
14/04/2020
.

2.

Ação Penal n.º 1005126-85.2021.8.11.0037, na qual foi condenado à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, pela prática do crime de Homicídio Qualificado (Art. 121, §2º, Código Penal), sem informações quanto à data do trânsito em julgado.

Constata-se dos autos que, por meio do Ofício nº 420/2024/CPPVA, a Secretaria Municipal de Infraestrutura solicitou ao Diretor da Cadeia Pública de Primavera do Leste a inclusão de mais
30 (trinta) detentos
no Projeto Segunda Chance, com o objetivo de que realizem atividades de limpeza urbana e de fabricação de produtos cimentícios na área da referida Secretaria. (ID 260338682 - Pág. 225).

Na sequência, o Ministério Público manifestou-se contrariamente à inclusão do ora recorrido no Projeto Segunda Chance, sob o argumento de que este não preencheu o requisito subjetivo, uma vez que não consta nos autos exame criminológico, o qual seria necessário em razão de o apenado estar cumprindo penas decorrentes da prática de crimes graves, a saber: tráfico de entorpecentes e homicídio. (ID 260338682 - Pág. 235).

O magistrado
a quo
deferiu a inserção do recorrido no Projeto Segunda Chance, destacando tratar-se de medida voltada à reintegração social dos apenados. Acrescentou, ainda, que os reeducandos desempenham o trabalho externo com o uso de tornozeleira eletrônica e, sempre que necessário, são monitorados por agentes prisionais.

Por oportuno, colaciono breve excerto da decisão impugnada,
in verbis
:

“(...) No presente caso, desde o mês de abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste - MT e a associação Projeto Segunda Chance visando o aproveitamento de mão de obra dos recuperandos do regime fechado e semiaberto desta comarca em diversas obras da Prefeitura, o qual vem obtendo enorme êxito em sua execução e os outros Promotores de Justiça que antecederam a presente nunca se opuseram a participação dos detentos.

Trata-se de projeto bem-sucedido, contando inclusive com reconhecimento do GMF-MT (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário) (GMF-MT) e SESP/MT.

Outrossim, vale lembrar que
os detentos indicados pelo Diretor da Unidade prisional laboram em obras no centro urbanos de Primavera do Leste, e ao deixarem a unidade prisional utilizam tornozeleira eletrônica a fim de que sejam fiscalizados
, ressaltando-se que além disso,
os agentes prisionais poderão fiscalizá-los sempre que necessário.

Posto isto, verifico que inobstante as alegações do Ministério Público, o deferimento do trabalho externo do reeducando é medida que se impõe, eis que o apenado cumpriu 1/6 da pena e
o Parquet deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que o apenado não cumprirá com suas obrigações durante o trabalho externo.

Ademais,
embora as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 tenha tornado obrigatória a realização de exame criminológico, tenho que a alteração legislativa não se aplica ao presente caso
,
tendo em vista que se trata de alteração relacionada à execução penal, que possui natureza da norma penal, de modo que a incidência se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do reeducando.

No presente caso,
verifica-se que a condenação em desfavor do reeducando é anterior à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP,
defiro

o pedido de trabalho externo do reeducando UESLEI FIGUEIRA COSTA, em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo”
(sic
– ID 260338682 - Pág. 241).

Nesse contexto, o Ministério Público insurge-se contra a decisão, alegando que não foi preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão do trabalho externo, sendo imprescindível, para tal desiderato, a realização de exame criminológico.

Sem razão, contudo.

No que tange à realização de trabalho externo no âmbito da execução penal, trata-se de medida
excepcional e juridicamente
admissível, cuja efetivação exige do Poder Público a adoção de mecanismos para evitar a fuga durante o período de expediente, bem como para garantir a segurança pública. Tal medida deve ser deferida aos reeducandos que tenham cumprido, ao menos,
1/6 (um sexto) da pena imposta e demonstrem aptidão para o trabalho, além de disciplina e bom comportamento
.

É o que dispõem os artigos 36 e 37 da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“Art. 36. O
trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas
realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas,
desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento,
dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade
,
além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.

In casu
, a despeito de o Ministério Público sustentar a necessidade de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo — em observância aos termos da Portaria nº 001/2023/GAB 1ª Criminal e, especialmente, por se tratar de indivíduo que cumpre pena por crimes graves, hediondos e a eles equiparados —, é certo que tal medida insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador, a ser adotada mediante decisão devidamente fundamentada, nas hipóteses, por exemplo, em que houver carência de elementos quanto à noção de responsabilidade e disciplina do reeducando, bem como quando subsistirem dúvidas acerca de sua capacidade de adaptação social e de seus comportamentos psicológicos.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. TJMT:

“(...)
A

jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que o exame criminológico tem caráter subsidiário e deve ser exigido somente com

fundamentação concreta, relacionada a elementos objetivos do caso, sendo

inadequada a imposição genérica ou baseada na gravidade abstrata do crime
.
(
TJ- MT
- N.U 1028664-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) – Destaquei.

“(...)
O Juízo da Execução pode dispensar a realização do exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender que outros elementos de convicção, dentre os quais, o atestado de comportamento carcerário, são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo
. (
TJ - MT
- N.U 1013868-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022) – Destaquei.

Em sendo determinada a realização de exame criminológico, a decisão deverá ser fundamentada em elementos concretos dos autos, conforme exigência da
Súmula 439
do STJ [
“
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”
],
sendo
insuficientes
para tal desiderato a mera alusão à gravidade do delito ou à longevidade da reprimenda a ser cumprida pelo penitente.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“(...) 6. A gravidade abstrata do crime e a longevidade da pena não são fundamentos idôneos para justificar a exigência do exame criminológico, conforme a Súmula n. 439 do STJ, que requer decisão motivada com base em elementos concretos da execução da pena”.
(STJ, AgRg no HC n. 940.981/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) – Destaquei.

“(...) 3. No caso, o Tribunal
não apontou elementos concretos, referentes ao cumprimento da pena, para justificar a realização do exame criminológico, tendo mencionado apenas a gravidade dos delitos praticados e a longevidade da pena
, ressaltando, inclusive,
que um dos delitos é equiparado a hediondo,
com apreensão de expressiva de quantidade de droga nas imediações de ginásio de esporte,
incorrendo, assim, em bis in idem, já que julgar o crime pela forma e pelas circunstâncias em que fora executado é tarefa atribuída ao magistrado sentenciante, e não mais ao juiz da execução penal”.
(AgRg no HC n. 702.817/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) – Destaquei.

Cumpre salientar, outrossim, que a conclusão apresentada na prova pericial
não vincula o julgador
, servindo como mero elemento informativo para embasar a decisão proferida, sendo que tal aferição deve ser feita em confronto com os demais elementos constantes do processo executivo de pena.

Dito de outra forma, uma vez realizado o exame criminológico em face do condenado, em respeito ao princípio do livre convencimento,
o juiz não fica, obrigatoriamente, adstrito às informações e aos resultados do laudo técnico
, podendo tomar sua decisão, de forma fundamentada, com base em outros fatores que demonstrem o bom comportamento carcerário do preso, ou seja, nada impede que o magistrado se valha de outros elementos de prova para formar a sua convicção.

Nesse sentido:

“(...) EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO.
EXAME CRIMINOLÓGICO QUE NÃO VINCULA O JULGADOR.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 2.
O exame criminológico não vincula o julgador, mas serve de baliza para aferir o requisito subjetivo do sentenciado para a progressão de regime, sendo método idôneo a fornecer subsídios ao Magistrado sobre a adequação ou não de regime menos severo
. (
STJ
- AgRg no HC: 889191 SP 2024/0034847-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024) – Destaquei.

“(...) Eventual laudo criminológico não vincula o deferimento ou não do benefício, servindo apenas para embasar o juízo decisório.”

(
TJMT
- N.U 1012872-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

Feitas as ponderações necessárias, no caso concreto, o exame criminológico se mostra
prescindível
para análise do requisito subjetivo do trabalho externo, pois, a teor das informações constantes no SEEU, o recorrido já cumpriu aproximadamente 24% da sua reprimenda e, nesse ínterim, apresentou
bom comportamento carcerário
,
não perpetrou faltas no curso da execução penal, além do que
se
dedicou estudos e ao labor no âmbito da unidade

prisional
(Mov. 24.1, 73.1, 78.1, 85.1, 97.1), a desvelar que possui aptidão para exercer trabalho extramuros, ainda que esteja executando reprimenda decorrente crimes graves.

Outrossim, cumpre dizer que o recorrido
fará o uso de tornozeleira eletrônico no período de desenvolvimento do labor externo
, sem prejuízo de ser
fiscalizado em rondas realizadas por agentes policiais
, atuações bastantes para demonstrar que o Poder Público está adotando medidas para evitar possível evasão, bem como para resguardar a segurança pública.

No que se refere à alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.843/2024, que alterou o § 2.° do artigo 122 da Lei de Execução Penal, a fim de ampliar as hipóteses de vedação do trabalho externo e saída temporária e, por corolário, impedir a concessão do benefício àqueles que cumprem pena por crimes perpetrados com violência, conclui-se que tal hipótese
não se aplica ao caso concreto
, pois o recorrido executa reprimendas decorrentes de
condenações anteriores
à publicação da norma, devendo ser observados o princípio da irretroatividade da lei mais gravosa.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL.
SAÍDA TEMPORÁRIA. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. RECURSO IMPROVIDO.

1- [...]
3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa
. 4.
A aplicação retroativa dessa norma constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º). [...]
(HC n. 932.864/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

2-
No caso, considerando que o recorrente já vinha cumprindo pena por fatos anteriores à referida modificação legislativa (fato incontroverso nos autos), não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-la.
3- Agravo Regimental não provido”.
(
STJ
- AgRg no HC n. 963.681/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.) – Destaquei.

Ainda que assim não fosse, diante do êxito do Projeto “Nova Chance”, no âmbito da Comarca de Primavera do Leste/MT, este Egrégio Tribunal de Justiça tem, casuisticamente, mitigado os requisitos legais para possibilitar a inserção de reeducandos no referido programa de ressocialização, à luz dos princípios da ressocialização e da dignidade da pessoa humana.

Ilustrativamente:

“(...)
Conquanto o reeducando que cumpre pena em regime fechado não preencha o requisito objetivo previsto na Lei de Execução Penal
,
há que ser levado em conta que o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou decisão criminal, mas proporcionar condições para a reintegração social do reeducando e, uma dessas condições é o trabalho,

porquanto garantir o acesso do reeducando ao trabalho é um dever social e condição de dignidade humana,
mormente quando o reeducando preenche os requisitos subjetivos,
possui autorização do diretor de estabelecimento prisional
e é aprovado em processo seletivo de empresa ligada ao Projeto Nova Chance. Recurso de Agravo em Execução provido”.
(
TJMT
- N.U 1023634-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024) – Destaquei.

“(...) “
Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade.”
(TJMT, AgExPe NU 1011272-25.2022.8.11.0000) “Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance,
no qual os “os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social”
, cujos “
participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida”, conforme informações prestadas pelo juízo da execução penal, seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e familiar.”

(
TJMT, AgExPe NU 1013809-57.2023.8.11.0000)”
(
TJ-MT
, N.U 1030198-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024) – Destaquei.

Em arremate,
todas as circunstâncias expostas devem ser
coligadas ao princípio da confiança do juiz da causa
, visto que este detém, incontestavelmente, informações concretas sobre o sistema carcerário local e as consequências de se inserir o recorrido no trabalho externo. A ilustrar o exposto, destaca-se a seguinte jurisprudência:

“(...) -
O juiz da execução, por estar mais próximo aos fatos, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso, bem como a necessidade de sanções mais ou menos rigorosas para a ressocialização do condenado
(...)”.
(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 1847435-77.2023.8.13.0000 Araguari, Relator: Des. (a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/12/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 19/12/2023) – destaquei.

Com efeito, no caso concreto, revela-se prescindível a realização de exame criminológico para a inserção do recorrido no trabalho externo, razão pela qual deve ser mantida a decisão impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do PEP n.º 2000215-76.2022.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025